Tribunal: TJDFT
Processo: 0747513-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0747513-48.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PEDRO HENRIQUE SIMOES RESENDE BOECHAT AGRAVADO: FORTALEZA FOMENTO MERCANTIL LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo executado, Pedro Henrique Simões Boechat, contra a decisão interlocutória que, nos autos da execução no. 0711413-28.2022.8.07.0001, rejeitou as alegações por ele apresentadas, reconhecendo a sua legitimidade passiva para a causa. Em sede recursal, o agravante pugna pela concessão da gratuidade de justiça, por não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo do seu sustento próprio. Em contrarrazões recursais, a agravada impugnou o pedido de gratuidade de justiça, ressaltando que o agravante não juntou documentos para demonstrar hipossuficiência financeira, não se justificando a mera alegação (ID 53803414). Despacho de ID 54577459 concedeu ao agravante oportunidade para trazer documentos a respeito da sua condição financeira, o qual foi respondido pela petição de ID 55495474. Reitera a alegação de que não têm condições de custear as despesas do processo sem prejuízo próprio e de sua família, sem juntar documentos. É o relatório. DECIDO. De início, há de se destacar que a natureza da presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência prevista no art. 99, §3o, do CPC não é absoluta, de forma que é permitido ao juiz indeferir o pedido do direito vindicado caso evidencie a falta de pressupostos para a concessão da benesse. Impera consignar que o recorrente não apresentou documentos idôneos à comprovação de sua hipossuficiência a justificar o deferimento da assistência judiciária gratuita, restringindo-se à juntada apenas da declaração de hipossuficiência em suas razões recursais. Em que pese os argumentos de que está desempregado e com renda escassa, não há outros elementos nos autos que façam presumir o seu estado de pobreza. Sequer junta extratos bancários ou demonstrativos de dívidas. Ademais, verifica-se que a parte reside em bairro nobre de Brasília (ID 137392165 PJe primeiro grau), o que leva à conclusão de que tem capacidade financeira para arcas com as custas processuais. Assim, deve ser refutada a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência deduzida pelo agravante. Os benefícios da gratuidade de justiça devem alcançar os mais necessitados que apresentam evidente insuficiência de recursos para suportar as despesas do processo sem prejuízo de seu sustento e de sua família, situação a qual o recorrente não se encaixa. Nesse quadro, INDEFIRO a gratuidade de justiça vindicada. Ante o exposto, deve o agravante, no prazo de 05 (cinco) dias, juntar o comprovante de recolhimento das custas, sob pena de deserção de seu recurso. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 7 de fevereiro de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator gp